Tribunal: TJDFT
Processo: 0734487-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734487-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIANA MOREIRA PROCOPIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que, em cumprimento de sentença monitória movido em desfavor de JULIANA MOREIRA PROCÓPIO, indeferiu a repetição da pesquisa SISBAJUD, reiterada por ao menos 30 dias, ao fundamento de que, na tentativa anterior, o valor era irrisório, não parecendo que nova tentativa atingiria valor substancial para a amortização da dívida. Em suas razões recursais, o agravante refuta que o último valor penhorado foi irrisório e afirma que novas tentativas não exigem prova da alteração dos valores nas contas da agravada. Defende que uma diligência frustrada não inviabiliza nova tentativa e lembra que a execução corre no interesse do credor, devendo prezar pela efetividade. Informa o princípio da cooperação Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por ao menos 30 dias e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, entendo devida a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ora, a pesquisa eletrônica reitera no sistema SISBAJUD mostrou-se suficientemente frutífera a justificar novas tentativas, ao menos enquanto gerar resultado. Ademais, esta Turma tem deferido a modalidade reiterada do SISBAJUD ora buscada, verbis: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante da grande probabilidade de êxito, defiro a renovação da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada, por 60 dias. Seguindo, ao revés do fundamentado na origem, não entendo que o último bloqueio SISBAJUD (R$ R$ 4,178.27 - ID 235212721 na origem) tenha gerado valores irrisórios, sujeitos a imediata desconstituição da penhora. A base de cálculo para aferir se os valores penhorados são irrisórios são as custas da execução (art. 836, do CPC), com transferência para a conta judicial, possível impugnação, e liberação do valor ao credor ou devedor, dependendo do caso, não o total atualizado do débito. Para a referência acima, anoto o teto de custas do TJDFT em R$ 696,66 (Anexo da Res. n. 4/24-Coord. de Custas/TJDFT, Tabela G, item I e DL n. 115/67), cerca de 6 vezes menor que a penhora que ora embasa o deferimento de sua repetição. Por fim, o agravante não deve perder de vista que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, cabendo a ele também promover as pesquisas particulares disponibilizadas, como nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação de tutela vindicada para o imediato cumprimento da pesquisa reiterada SISBAJUD pelo prazo de 60 dias. Comunique-se ao Juízo de origem, especialmente sobre a necessidade de cumprimento imediato da medida. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator